Tribunal: TJSP
Processo: 1022527-04.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022527-04.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIMARA
CRISTIANE SOUTO MACHADO, são apelados OSVALDO VALERIANO VIANA e
CARMEN HERMINIA SOUTO VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022527-04.2015.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1022527-04.2015.8.26.0001
APELANTE: LUCIMARA CRISTIANE SOUTO MACHADO
APELADOS: OSVALDO VALERIANO VIANA E CARMEN HERMINIA SOUTO
VIANA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CLAUDIA FELIX DE LIMA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 28525
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – IMÓVEL INDIVISÍVEL –
LOCATIVOS AFASTADOS – VIABILIDADE – FALTA DE
PROVA DE ALIJAMENTO DO USO DO BEM – HONORÁRIA
BEM DECIDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA – APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que deu pela
procedência de Ação de Extinção de Condomínio, rija no argumento da legalidade do
pleito, ante a intransigência das partes, e indivisibilidade do bem, e deu mais providências,
negando pagamento de locativos. Sucumbência fixada.
No apelo de fls. aduz a Autora vencida de emissão de “sentença superficial e
desconexa”, ignoradas normas e Princípios, impedido o uso do imóvel pela parte Apelada,
conforme a prova, insistindo na medida, equivocada a honorária.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o breve relato.
Deveras, a dignação da R. sentença em nenhum momento foi vulnerada pelo
recurso, pesar de acoimada por “superficial e desconexa”, na frase infeliz do douto
Advogado: em verdade, matéria de meridiana simplicidade bem decidida pela sédula
sentença proferida.
Conquanto equivocado o assertivo de fls.447 acerca de locativos de inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022527-04.2015.8.26.0001 -Voto no
3
exigência coisa que em verdade a não há já que na espécie tal prestação reveste-se do
caráter de perdas e danos, foi bem decidida a inviabilidade da exigência; é que pelo
mínimo a prova mostra-se contraditória, com revelar que a parte Apelada impediu a
utilização da casa pelos demais condôminos; a testemunha referida nas contra-razões
assentou que foi a A. mesma quem deixou de lá frequentar, reputando-se correto o
entendimento esposado pelo R. “decisum” no sentido de que não ficara comprovada a
supressão do direito de utilização do bem de sorte que também nesse passo o H.
entendimento há que ser prestigiado.
Alfim, da mesma sorte bem definida a honorária pois que a A., afeiçoada de
equivocado entendimento, pleiteou por locativos, e uma fez afastados, manifesto o
decaimento do pedido fazendo a parte, da mesma sorte, jus à verba nada também
havendo por modificar.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso acrescentando-se mais dois por cento
à honorária em prol da Apelada.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica